Tribunal: TJBA
Processo: 8057768-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057768-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: IZIS RIBEIRO LIMA MARQUES Advogado(s):DANILO MARQUES COSTA ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISENÇÃO DE IPVA E ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. ANÁLISE RESTRITA AOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. LEI Nº 12.764/2012. PESSOA COM “TEA” CONSIDERADA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA TODOS OS FINS LEGAIS. LEGISLAÇÃO QUE NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE CONDUTOR E NÃO CONDUTOR, TAMPOUCO ENTRE VEÍCULO NOVO E SEMINOVO. VALOR ACIMA DAQUELE PREVISTO PELA CONFAZ N. 38/2012. INOVAÇÃO. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade do indeferimento administrativo de isenção de IPVA e ICMS na aquisição de veículo por pessoa com TEA, sob o fundamento de que a capacidade de condução do autista impediria a concessão do benefício. 2. Todavia, a Lei nº 12.764/2012 considera a pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, sem impor qualquer distinção quanto à sua aptidão para dirigir. A exigência da Administração, ao criar restrição não prevista em lei, viola os princípios da isonomia tributária, da dignidade da pessoa humana e o propósito de inclusão social, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 3. Outrossim, a Lei que prevê a isenção de IPVA faz referência a “veículos terrestres” de propriedade de pessoas com deficiência (Art. 4º, VII), não estabelecendo distinção entre veículos novos e seminovos para fins de fruição do benefício fiscal. A ausência de tal restrição legal impede que o intérprete o faça, especialmente quando a finalidade da norma é social. 4. Por fim, a tese recursal que inova o debate, apresentando o excesso de valor do bem em relação ao limite da CONFAZ n.º 38/2012, não guarda relação com o fundamento do indeferimento na esfera administrativa, que se baseou exclusivamente na capacidade de condução. Uma vez fundamentado o ato administrativo, este motivo (condição de condutor) torna-se o seu elemento determinante, afastando a probabilidade do direito quanto à tese inovatória. 5. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057768-53.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado IZIS RIBEIRO LIMA MARQUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .